Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019456-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 034.456.701-02 (AGRAVADO), ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI - CPF: 751.283.656-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Atestado de bom comportamento. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto do reeducando, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
.

2.
Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.

3.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, sendo possível a aferição do requisito subjetivo por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves.

2. A obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei nº 14.843/2024, aplica-se apenas aos delitos cometidos após sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa por configurar
novatio legis in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 129, § 9º, 157, § 2º, 155, § 4º; LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1019456-62.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

BRUNO GOUVEIA DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0007270-05.2019.8.11.0042) que deferiu progressão ao regime semiaberto ao agravado

BRUNO GOUVEIA DE ASSIS
por tráfico de droga (duas vezes) a 11 (onze) anos de reclusão -
art. 33 da Lei nº 11343/06 -
(ID 293328856).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

Pede provimento para determinar a
“realização de exame criminológico [...] para a correta aferição dos requisitos subjetivos”
(ID 293328855).

O agravado
pugna pelo desprovimento (ID 293328860).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 293328859).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. SATISFAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112 DA LEP. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 295416865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas –
art. 33 da Lei nº 11343/06
– cometido em 11.7.2016 e trânsito em julgado em 10.12.2018 (Ação Penal NU 0038136-98.2016.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas –
art. 33 da Lei nº 11343/06
– praticado em 17.2.2016, cuja sentença transitou em julgado em 2.9.2019 (Ação Penal NU 0006590-25.2016.8.11.0042).

Em 21.3.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 12/01/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...]

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa. [...]

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:[...]

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) BRUNO GOUVEIA DE ASSIS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.[...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 293328856)

O atestado de bom comportamento [“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
”] foi juntado ao executivo de pena (SEEU nº 0007270-05.2019.8.11.0042 - mov.159.1).

O alvará de soltura foi cumprido em 22.3.2025
(SEEU 0007270-05.2019.8.11.0042 – mov.139.1) e o agravado tem comparecido, em Juízo, para comprovar suas atividades, sendo o último termo com data de 10.6.2025 (SEEU 0007270-05.2019.8.11.0042 – mov.166.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, sem exame criminológico, ao sopesar o cumprimento do requisito objetivo [em 12.1.2025] e o atestado carcerário favorável [“
bom comportamento
”], subscrito pelo Diretor da Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas [Daniel Ribeiro Acosta], desde a entrada na unidade prisional, em 8.4.2022, até 22.3.2025, por não cometer qualquer falta, seja de natureza leve, média ou grave.

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 22.3.2025], e está cumprindo as condições impostas regularmente.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do

art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Noutro giro, “
não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025).

Enfim, a execução penal, em pauta, envolve delitos anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024, de modo que a norma “
não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal
”
(TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025).

Aresto desta e. Câmara:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025